Tribunal: TJPA
Processo: 0060691-03.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0060691-03.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-ST. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. BASE DE CÁLCULO FIXADA POR PAUTA FISCAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência dos embargos à execução fiscal opostos por Ciplan Cimento Planalto S/A. A decisão anulou 25 Certidões de Dívida Ativa, sob fundamento de que o recolhimento do ICMS-ST foi realizado de forma correta, conforme legislação estadual e com respaldo em laudo pericial. O agravante também pleiteia a redução dos honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do ICMS-ST em operações interestaduais pode ser fixada por pauta fiscal estadual conforme a Portaria SEFA/PA nº 27/2008, em detrimento do Protocolo ICMS CONFAZ nº 11/85; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, em razão do elevado valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Portaria SEFA/PA nº 27/2008, editada com base no art. 43 do Decreto Estadual nº 4.676/2001 (RICMS/PA), permite a fixação da base de cálculo do ICMS mediante boletim de preços mínimos de mercado, aplicável a operações internas e interestaduais, inclusive para produtos da construção civil como o cimento comercializado pela agravada.

O laudo pericial juntado aos autos comprova que a empresa recolheu o ICMS-ST corretamente com base na pauta fiscal estadual, inexistindo infração à legislação tributária.

A inexistência de fato gerador nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, conforme Súmula 166 do STJ e Tema 1099 do STF, afasta a legitimidade da cobrança em parte das CDA’s anuladas.

O Protocolo ICMS CONFAZ nº 11/85 não tem prevalência automática sobre a legislação estadual quando esta define base de cálculo válida, desde que amparada em norma local regularmente editada.

A fixação dos honorários advocatícios em 8% sobre o valor da causa observa os parâmetros do art. 85, §3º, III, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade em causas de valor elevado, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 1076) e no TJPA.

Inexiste determinação do STF para sobrestamento de feitos relacionados ao Tema 1255, o que afasta o pedido subsidiário do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A base de cálculo do ICMS-ST em operações interestaduais pode ser fixada por pauta fiscal estadual, quando prevista em legislação local válida e aplicada de forma uniforme.

A transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador do ICMS.

É incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado, devendo-se aplicar os percentuais legais previstos no art. 85, §3º, do CPC.

A ausência de ordem expressa do STF impede o sobrestamento automático de feitos fundados em tema de repercussão geral pendente de julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, II; CTN, art. 102; LC nº 87/1996, art. 9º; CPC, art. 85, §§ 3º e 8º; Decreto Estadual nº 4.676/2001, art. 43; Lei Estadual nº 5.530/1989, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; STJ, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP, Tema 1.076; STF, Tema 1099; STJ, Súmula 166; TJPA, ApCiv nº 0357261-91.2016.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 09.06.2025; TJPA, ApCiv nº 0624697-83.2016.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 06.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães do Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0060691-03.2011.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 29907080)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 23879539 que negou provimento ao recurso de apelação do agravante, para manter a sentença proferida no 1º grau, a qual julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por Ciplan Cimento Planalto S/A, determinando a anulação de 25 Certidões de Dívida Ativa, na Ação de Execução Fiscal de origem.

Em suma, o Estado agravante reitera os fundamentos já debatidos em decisão anterior, aduz que a decisão recorrida incorreu em error in judicando ao aplicar a Portaria SEFA/PA nº 27/2008 como fundamento para considerar regular o recolhimento do ICMS-ST pela agravada, em detrimento da aplicação do Protocolo ICMS CONFAZ nº 11/85, que deveria reger as operações interestaduais, nos termos do art. 102 do CTN, art. 9º da LC nº 87/96, e do Convênio CONFAZ nº 81/93.

Alega, ainda, que a Portaria estadual não possui força normativa para regulamentar operações interestaduais, pois carece de respaldo em convênio interestadual firmado no âmbito do CONFAZ.

Afirma que a base de cálculo do ICMS-ST deve observar a Margem de Valor Agregado (MVA), prevista no Protocolo 11/85, e não a pauta fiscal estadual, como adotado pela agravada.

Subsidiariamente, impugna o valor dos honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa, requerendo sua fixação por equidade, nos termos do art. 85, §8º do CPC, em razão do elevado valor atribuído à causa, superior a R$ 9 milhões. Reforça o argumento com decisão proferida no RE 1.415.786/PE, Tema 1255 do STF, requerendo inclusive o sobrestamento do feito, e alternativamente, a fixação dos honorários no patamar mínimo de 5% previsto no art. 85, §3º, III, do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 31184302), na oportunidade, a empresa agravada defendeu a manutenção da decisão agravada por estar em consonância com a legislação aplicável, com jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e com o laudo pericial que confirma a regularidade do recolhimento.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação do agravante, para manter a sentença proferida no 1º grau, a qual julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por Ciplan Cimento Planalto S/A, determinando a anulação de 25 Certidões de Dívida Ativa, na Ação de Execução Fiscal de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23879539):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

No presente recurso a apelante insurge-se contra decisão que julgou procedente o pleito principal dos Embargos de Execução impetrados pela empresa Apelada que, julgo procedentes os pedidos da parte embargante e anulou as certidões de Dívida Ativa e Autos de Infração lavrados sob o fundamento de recolhimento incorreto do ICMS-ST e condenou o Estado do Pará em honorários de sucumbência que fixo em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa.

Analisandos os autos, observa-se que o apelante se insurgiu contra a decisão por entender que ocorrera utilização de legislação equivocada pelo M.M Juízo de primeiro grau, sinalizando que para reger a cobrança do ICMS-ST em operação interestadual deveria ser utilizado o Protocolo ICMS CONFAZ 11/85 e não a Portaria SEFA/PA 27/2008.

Contudo, em que pese as alegações da apelante, as documentações juntadas aos autos demonstram que a empresa Apelada comprovou documentalmente que recolheu o ICMS-ST com base na Pauta Fiscal definida pelo Estado do Pará.

O Decreto 4.676/01, que regulamenta o ICMS no Estado do Pará dispõe em seu artigo 43 que:

Art. 43. A base de cálculo do ICMS poderá ser fixada mediante boletim de preços mínimos de mercado, de acordo com a média de preços praticada no Estado, para efeito de recolhimento do imposto, quando o preço declarado pelo contribuinte for inferior ao de mercado:

I - nas operações com produtos agropecuários;

II - nas operações com produtos extrativos animais, vegetais e minerais;

III - nas operações com blocos, tijolos, telhas, manilhas, ladrilhos e outros produtos de uso em construção civil, em cuja fabricação seja utilizada como matéria-prima argila ou barro cozido;

IV - nas prestações de serviços de transporte por transportador autônomo ou em veículo de empresa transportadora não inscrita neste Estado;

V - outras operações.

§ 1º O boletim referido no caput será fixado pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda.

O preâmbulo da Portaria nº 27/08 dispões que ela se aplica ao ICMS, seja ele intermunicipal ou interestadual:

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de sua competência que lhe é conferida por Lei e, tendo em vista o disposto no § 1º do art. 43 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, aprovado pelo Decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001.

Nesse sentido, vejamos a Lei Estadual n° 5.530/89 que regulamenta o ICMS no Estado do Pará, mais especificamente em seu artigo 39:

"Art. 39. Fica atribuída a condição de responsável pela arrecadação e pagamento do imposto, na condição de substituto tributário: I - ao produtor, extrator, gerador, industrial, distribuidor, comerciante, transportador ou outra categoria de contribuinte; II - ao depositário, a qualquer título, em relação a mercadoria depositada por contribuinte; III - ao contratante do serviço ou terceiro que participe da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. § 1º A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam antecedentes, concomitantes ou subseqüentes, inclusive ao valor decorrente da diferença entre alíquotas interna e interestadual, nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, que seja contribuinte do imposto. (...)"

Afora as exceções expressamente previstas no texto constitucional, a definição dos critérios que compõem a regra tributária – e, entre eles, a base de cálculo – é matéria restrita à atuação do legislador. Não pode o Poder Executivo imiscuir-se nessa seara, seja para definir, seja para modificar qualquer dos elementos da relação tributária.

No Laudo Pericial apresentado no Id. 29452625 é analisado o caso e declarado que a embargante recolheu corretamente o ICMS-ST, com base na pauta Fiscal estabelecida pelo Estado do Pará, nos termos da Portaria nº 027/08 e art. 43 do Decreto nº 4.676/01, conforme o trecho a seguir:

“Quanto ao item : (i) que a EMBARGANTE deveria ter recolhido o ICMS não com base na Pauta Fiscal existente, mas sim aplicando a Margem de Valor Agregado – MVA, resultando desta diferença o valor autuado. Este perito percebeu, sem adentrar na complexidade e dificuldade de conciliar as variáveis incontroláveis na apuração do MVA,

que a empresa Embargante aplicou os valores previstos no Boletim de Preços Mínimos para incidência do ICMS em operações internas e interestaduais com cimento. De modo que a Embargante acatou o previsto no Regulamento do ICMS do Estado do Pará, alicerçado no Decreto 4.676/01 - Art. 43. Em que expressa que a base de cálculo do ICMS poderá ser fixada mediante boletim de preços mínimos de mercado, de acordo com a média de preços praticada no Estado, para efeito de recolhimento do imposto, quando o preço declarado pelo contribuinte for inferior ao de mercado: I-.....; II -.....; III – nas operações com blocos, tijolos, telhas, manilhas, ladrilhos e outros produtos de uso em construção civil, em cuja fabricação seja utilizada como matéria-prima argila ou barro cozido; IV- .... ; V - outras operações. § 1º O boletim referido no caput será fixado pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda. Portanto, este Perito do Juízo não enxergou em que e como a empresa Embargante infringiu a Legislação do ICMS do Estado do Pará.

Quanto ao item : (ii) em que a Embargante foi penalizada por deixar de recolher o ICMS ao Estado do Pará relativo à operação com mercadoria oriunda de outra unidade da federação, destinada ao uso/ consumo do estabelecimento. Este perito identificou que quando da transferência de mercadorias/matéria prima entre empresas do mesmo aglomerado empresarial inexistiu a troca de propriedade, portanto não o fato imponível do ICMS, pois não se tratou de troca de propriedade, portanto este perito entende que não é na simples saída física do produto do estabelecimento que se encontra o fato gerador do ICMS, mas sim na operação mercantil de transmissão da titularidade como : venda, doação, troca, dação em pagamento etc.. portanto, na operação em análise, não ocorreu uma transferência de propriedade, e sim uma alteração de localização das mercadorias. Em complemento, este Perito do Juízo expressa recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que considerou inconstitucional a tributação do ICMS sobre mercadorias a título de transferências entre filiais nas operações interestaduais. Diante disto, mais uma vez este Perito não consegue vislumbrar em que a Embargante infringiu a Legislação do ICMS do Estado do Pará.

Fazendo um balanço de tudo que se expressou, este perito contábil, dentro de sua expertise profissional, não conseguiu ver motivos para penalizar a Embargante, nem em que momento a legislação do ICMS do Estado do Pará foi infringida.”

Conforme análise do que consta do Anexo Único das Portarias 27/2008 e 354, especificamente no item III, sub-itens 11, 12 e 13, o produto comercializado pela empresa Apelada é o objeto de definição de preço (base de cálculo) para incidência do ICMS, tanto para operações internas como operações interestaduais, não havendo qualquer distinção na mencionada Portaria quanto à necessidade de se tratar de saídas ou entradas de mercadorias oriundas do Estado do Pará ou para o Estado do Pará.

Assim, a Portaria nº 27/2008 atende ao disposto no previamente colacionado artigo 43 do próprio RICMS/PA, que prevê a possibilidade de fixação de valores pré-determinados para fins definição da base de cálculo do ICMS.

As razões apresentadas na Apelação não merecem prosperar, posto que o recolhimento realizado pela empresa no que diz respeito ao ICMS ST de cimento foram feitos de forma correta, conforme documentação apresentada e laudos periciais.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão apelada em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de confirmar a sentença proferida no 1º grau, para manter a procedência dos Embargos à Execução Fiscal opostos por Ciplan Cimento Planalto S/A, determinando a anulação de 25 Certidões de Dívida Ativa.

A decisão monocrática ora agravada examinou detidamente todos os pontos levantados, mantendo a sentença que anulou 25 Certidões de Dívida Ativa lançadas contra a agravada, por entender que o recolhimento do ICMS-ST foi realizado em conformidade com a Portaria SEFA/PA nº 027/2008.

A agravada demonstrou, por meio de laudo pericial e documentação fiscal, que adotou a base de cálculo estabelecida na referida portaria, a qual está prevista no art. 43 do Decreto Estadual nº 4.676/2001 (RICMS/PA). A decisão agravada corretamente assentou que o próprio Anexo Único da Portaria 027/2008 inclui o produto comercializado, e que sua aplicação não distingue entre operações internas e interestaduais.

O agravante sustenta que haveria prevalência do Protocolo ICMS 11/85, que adotaria a Margem de Valor Agregado (MVA) como base de cálculo. Contudo, tal fundamento foi adequadamente enfrentado na decisão monocrática, que concluiu que o Protocolo, por si só, não tem o condão de afastar a norma estadual vigente que trata da fixação da base de cálculo do tributo.

Ademais, quanto ao ICMS sobre as operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, a decisão impugnada igualmente não merece reparos.

A decisão em foco acertadamente reconheceu a inexistência de fato gerador, nos termos da Súmula 166 do STJ, que dispõe:

“Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

O entendimento foi reforçado pelo STF no Tema 1099, que consolidou a não incidência do imposto em operações sem transmissão de titularidade, como no caso dos autos. Portanto, correta a decisão monocrática ora combatida no tocante a impossibilidade de cobrança nesse caso.

No tocante aos honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa, a decisão agravada manteve corretamente os parâmetros da sentença, conforme previsão do art. 85, §3º, III, do CPC, não sendo caso de aplicação do §8º, por inexistirem razões que justifiquem fixação equitativa. Outro ponto a ser tratado sobre os honorários é que se trata de ação de alto valor de causa, portanto, não cabe a condenação por equidade, conforme jurisprudência do TJPA. Sobre isso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. TEMA 456/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que, nos autos de Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda, acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela empresa executada, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa relativa a ICMS antecipado sem substituição tributária e extinguindo a execução, com base na tese firmada pelo STF no Tema 456. O Estado apelante requereu, em sede recursal, a minoração dos honorários advocatícios fixados e a aplicação do Tema 1255 do STF, quanto à possibilidade de fixação de honorários por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
É incabível a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado
, devendo-se observar os percentuais legais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

2.
A existência de repercussão geral reconhecida pelo STF (Tema 1255) não impede a aplicação do entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.076
.

3. A fixação de honorários advocatícios nos patamares mínimos do art. 85, § 3º, do CPC é válida, quando observados os critérios legais e jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º; art. 178; arts. 487, I, e 924, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.849/MG, Tema 456 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP, Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0357261-91.2016.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025)”.

Por último, o agravante pleiteia o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1255, em pauta no STF. Todavia, não há ordem da Suprema Corte para que haja o sobrestamento de feitos ligados ao Tema, consoante julgado desta relatoria em caso semelhante.

Destaco:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1076/STJ. INEXISTÊNCIA DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1255/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa Exata Norte Distribuidora Hospitalar Ltda., extinguindo a execução fiscal sem resolução de mérito e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios. O agravante alegou nulidade por ausência de manifestação sobre o pedido de fixação equitativa dos honorários, argumentou a inaplicabilidade do Tema 1076 do STJ e requereu, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1255 pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fixação de honorários de sucumbência deve observar prioritariamente os percentuais legais previstos nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC,
sendo incabível a fixação por equidade em causas de valor elevado
.

2. A reprodução de fundamentos em decisão colegiada não configura nulidade quando as matérias relevantes forem devidamente enfrentadas.

3. A ausência de determinação expressa do STF impede o sobrestamento automático de feitos fundados em tema de repercussão geral pendente de julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 3º, 5º, 6º e 11; RITJPA, art. 133, XI, d.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 02.06.2020; TJPA, ApCiv 0083977-34.2008.8.14.0133, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª TDP, j. 06.03.2023; TJPA, ApCiv 0010912-88.2012.8.14.0028, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0624697-83.2016.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2025)”
.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23879539, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 23/02/2026